Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. PEDIDO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE PARCIAL CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA E DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração devem ser conhecidos de forma integral, pois a questão referente à ocorrência, ou não, de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão refere-se ao próprio mérito dos embargos.

2. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

3. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento das teses levantadas pela Defesa, não há que se falar em omissão.

4. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.

5. A pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.